Tribunal: TJSP
Processo: 2039627-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento de restabelecimento de auxílio-doença – Caso em que os elementos trazidos são insuficientes para a concessão da medida, fazendo-se necessária a realização de prova pericial – Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do novo CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039627-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIO
XAVIER FELIX DE SOUSA FILHO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039627-79.2020.8.26.0000 -Voto no 37.387c
2
VOTO No: 37.387c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2039627-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ROGÉRIO LEITÃO TOREZAN
AGRAVANTE: MÁRIO XAVIER FELIX DE SOUSA FILHO
AGRAVADO: INSS
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Indeferimento
de
restabelecimento de auxílio-doença Caso em que os
elementos trazidos são insuficientes para a concessão
da medida, fazendo-se necessária a realização de prova
pericial Não preenchimento dos requisitos do art. 300
do novo CPC Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mário
Xavier Felix de Sousa Filho contra decisão que indeferiu pedido de tutela
antecipada para o restabelecimento de auxílio-doença.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta
estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, aduzindo estar
incapacitado para o labor, conforme comprova a documentação médica acostada
aos autos. Salienta o caráter alimentar do benefício, invocando os princípios da
dignidade da pessoa humana, da hipossuficiência do segurado e do “in dubio pro
misero”. Tece considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência
que reputa respaldar sua posição.
Negou-se a pretendida antecipação da tutela recursal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2039627-79.2020.8.26.0000 -Voto no 37.387c
3
A outorga de tutela de urgência é admitida quando há
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
A plausibilidade do direito, dentro do horizonte de cognição
sumária, deve ser objeto de prudente avaliação pelo magistrado.
Trata-se de ação acidentária em que pretende o autor o
restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente, sob o
fundamento de que teve comprometida sua capacidade laborativa em
decorrência de sequela resultante de acidente sofrido no exercício da função de
vigilante, quando, ao cair da motocicleta que conduzia, veio a lesionar o ombro
direito.
Ocorre que a alegada incapacidade para o trabalho não
restou devidamente demonstrada, afigurando-se insuficientes, por ora, os
elementos trazidos para os autos.
A avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como
a confirmação do nexo causal (que também é requisito para a concessão de
benefício de natureza acidentária), depende de produção de prova pericial a ser
realizada por perito de confiança do juízo, sob o crivo do contraditório.
Cabe também observar que, segundo se extrai do documento
de fls. 50 dos autos principais, o INSS procedeu a avaliação médica do segurado
e negou o pedido de prorrogação do benefício por não constatar incapacidade
para o trabalho ou para sua atividade habitual.
Em síntese, não estando preenchidos os requisitos do art.
300 do novo CPC, merece ser mantido o indeferimento da tutela, nada impedindo
que, realizada a prova pericial, o ilustre magistrado de primeiro grau reavalie a
questão, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital